Tribunal: TJMT
Processo: 1020471-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020471-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUSEMAR MARIANO DA SILVA - CPF: 813.392.401-49 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1020471-73.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JUSEMAR MARIANO DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOCUMENTOS COMPROVAM A RELAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
não reconhecendo a dívida ou a relação jurídica.

A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve
através de fartos documentos que comprovam a contratação
, como juntada de TOI, fotos de duas vistorias feitas no imóvel, sendo que após a contestação, não houve apresentação de impugnação.

Importante anotar ainda, que em pesquisa ao nome do Autor no sistema PJE, nas diversas ações ajuizadas por ele, nunca foi juntado um comprovante de residência em nome próprio, sempre em nome de terceiros não identificados o tipo de relação com o Autor.

Ademais, em análise ao feito 1000189-19.2016.8.11.0001, movimento 4412722, existe um registro do seu endereço na JUSTIÇA ELEITORAL, onde o mesmo está cadastrado no endereço Mimoso, 1, ZONA RURAL, que curiosamente é o mesmo endereço da UC 415026-4 questionada nestes autos, ou seja, comprovada a existência de relação entre as partes.

Frise-se que o Autor contesta a assinatura somente em recurso, alegando a inexistência de litigância de má fé.

Assim, comprovado a relação jurídica entre as partes, através de contratação dos serviços da Reclamada.

O Magistrado a quo diante das provas apresentadas, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

Posto isso, proponho
julgar improcedentes
os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a)
julgar

procedente
o pedido
contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 4.236,04 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais e quatro centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil) e
retificar
o
cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença;

b)
condenar a parte reclamante
ao pagamento de R$710,66 (setecentos e dez reais e sessenta e seis centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

c)
condenar a parte reclamante
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.015.66, em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de comprovação da contratação do serviço ora questionado conforme documentação.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa Reclamada, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor. Sendo a improcedência medida que se impõe.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé em R$ 710,66 (setecentos e dez reais e sessenta e seis centavos) e os honorários advocatícios em R$ 1.015.66 (mil e quinze reais e sessenta e seis centavos), nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020